Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703823-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PRADO VIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Prado Viana contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais nos autos n.o 0754362-96.2024 (Décima Quarta Vara Cível de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O autor não demonstrou que o pagamento das custas pode comprometer a sua subsistência. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “A prova da incapacidade financeira se dá mediante simples afirmação da parte postulante de que não dispõe de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do disposto no art. 98 e 99, § 3o, do NCPC; (b) “o CPC não estabelece qualquer faixa salarial ou patrimônio a ser percebida ou possuído pelo requerente, ou qualquer outro critério”; (c) “a adoção de critérios outros não previstos na legislação de regência, implica em violação flagrante dos dispositivos que regulamentam a concessão da isenção de custas”; (d) “O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, fixou entendimento no sentido de que NÃO é admissível o indeferimento da isenção de custas com base exclusivamente nos rendimentos do postulante, conforme se extrai do excerto do voto do Ministro Lázaro Guimarães, no julgamento do REsp n. 1.725.603/RS, de 09 de março de 2018”; (e) “Não demasiado salientar que as custas processuais abrangem não somente as custas propriamente ditas, mas também as despesas relacionadas com a produção da prova (perícia, carta precatória, etc.) e principalmente as despesas relacionadas com eventual sucumbência”; (f) “o indeferimento da gratuidade judiciária, como ocorreu no caso presente, causará à parte agravante grave lesão e certamente restringirá seu acesso à Justiça, em violação às regras contidas no Novo CPC e às garantias constitucionais individuais referidas acima e contidas na Constituição Federal”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que a concessão da assistência judiciária gratuita é o objeto do presente agravo de instrumento. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Militar da Marinha do Brasil, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 21.843,36, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de dezesseis empréstimos consignados em folha e pagamento, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 6.555,54, conforme se observa no último contracheque colacionado (setembro de 2024 - id 220483409, autos de origem). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista a ausência de demonstração das despesas ordinárias e/ou extraordinárias aptas a evidenciar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo por falta de demonstração de extrato bancário e declaração de imposto de renda. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator